Tribunal: TCU
Processo: 015.923/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10294/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; adotar as medidas descritas no item 1.7; informar à Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) e às empresas UP Brasil Administração e Serviços Ltda. e VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. o teor desta deliberação; e promover o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 33-35): 1. Processo TC- Processo 015.923/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 015.904/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Petrobras Transporte S.A. - MME 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Fabio Wagner (238.451/OAB-SP) e outros, representando Petrobras Transporte S.A. - MME; Pierre Jean Fossat e outros, representando Planinvesti - Administração e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, c/c o art. 7o, § 3o, inciso VI, da Resolução-TCU 315/2020, que encaminhe a este Tribunal, em até cinco dias após a republicação, cópia do edital do Pregão Eletrônico 7003520987 devidamente ajustado, tendo em vista que a unidade jurisdicionada se comprometeu a adotar providências quanto à impropriedade contida no Subitem III.2 do Adendo C do Edital, relativa à exigência de o licitante apresentar rede credenciada na fase de habilitação, uma vez que, conforme jurisprudência desta Corte, somente é cabível exigir a rede credenciada na fase de contratação e apenas em relação à licitante vencedora do certame, após concedido prazo razoável para que a empresa credencie os estabelecimentos comerciais fornecedores de refeição; 1.7.2. dar ciência à Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, identificadas no Pregão Eletrônico 7003520987, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.2.1. ausência, no processo licitatório, de justificativas técnicas, levantamentos estatísticos, parâmetros e/ou estudos previamente realizados que demonstrem a necessidade da exigência, como critério de qualificação econômico-financeira, do índice contábil de alavancagem menor ou igual a 70%, conforme previsto no Item II do Adendo C do Edital, em desacordo com a Súmula 289 do TCU; 1.7.2.2. ausência, no processo licitatório, dos levantamentos estatísticos, parâmetros e estudos previamente realizados que respaldam a fixação dos quantitativos mínimos de estabelecimentos comerciais a serem credenciados para o fornecimento de alimentação e refeição, previstos no Anexo 1-A do Adendo A do Edital, em desacordo com a jurisprudência desta Corte, consubstanciada, entre outros, nos Acórdão 2802/2013-TCU-Plenário , 2.367/2011-TCU-Plenário e 3.011/2011-TCU-Plenário.